Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-23.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001151-23.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 063.448.571-70 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0056-48 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001151-23.2022.8.11.0004.

APELANTE:

MARCELO BEZERRA RODRIGUES.

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor em situação de superendividamento contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas, com fundamento na ausência de apresentação de plano voluntário de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do feito com julgamento de improcedência, sem que tenha sido oportunizada ao autor a apresentação de plano voluntário de pagamento, nos moldes exigidos pela Lei n. 14.181/2021, e se tal omissão, sem prévia intimação, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC é requisito essencial à tramitação da ação de superendividamento, mas a ausência de sua apresentação na petição inicial configura vício sanável.

4. A ausência de intimação específica para emenda da inicial viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual (arts. 6º, 10 e 321 do CPC), implicando error in procedendo.

5. O julgamento antecipado da lide sem saneamento da exordial e sem oportunizar o suprimento da omissão revela nulidade absoluta, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase postulatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para intimação do autor, com vistas à apresentação do plano voluntário de pagamento.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação de plano voluntário de pagamento, exigido pela Lei n. 14.181/2021, não autoriza o julgamento de improcedência da ação sem prévia intimação do autor para emenda da petição inicial. 2. A supressão desse direito configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10 e 321; CDC, art. 104-A.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001151-23.2022.8.11.0004.

APELANTE:

MARCELO BEZERRA RODRIGUES.

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO BEZERRA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas proposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
ao fundamento de que o autor não apresentou o plano voluntário de pagamento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo esse documento essencial à regular instauração do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para emendar a petição inicial com a juntada do plano de pagamento, nos termos do art. 321 do CPC.

Alegou violação à instrumentalidade das formas e ao devido processo legal. No mérito, sustentou que a sentença desconsiderou sua real condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento superior a 68% de seus rendimentos líquidos, em afronta à legislação de regência.

Pleiteou o retorno dos autos à origem para reabertura da fase postulatória, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que fossem reconhecidos seus direitos à limitação dos descontos mensais e à repactuação das dívidas.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que o autor, servidor público estadual exercente da função de policial militar, relatou que, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas desde o ano de 2019, contraiu múltiplas dívidas com instituições financeiras, resultando na celebração de 15 contratos de empréstimo consignado e um contrato de crédito pessoal, cuja soma de descontos ultrapassa 68% de sua renda líquida mensal, que gira em torno de R$ 5.169,28.

Em razão desse comprometimento excessivo, ingressou com a presente ação visando à concessão de tutela provisória para suspender, temporariamente, os descontos incidentes sobre seus proventos, e, ao final, a limitação dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida, nos termos da Lei n. 14.181/2021, Decreto Estadual n. 3.008/2010/MT e Lei n. 10.820/2003.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida para regularizar os descontos em folha ao patamar de 35%.

Foram apresentadas contestações por todas as instituições rés, com impugnações ao pedido de justiça gratuita, alegações de regularidade dos contratos, inexistência de superendividamento, ausência de plano de pagamento e inépcia da petição inicial.

Ressaltaram a legalidade das avenças firmadas e a necessidade de observância do princípio do pacta sunt servanda. Algumas rés suscitaram a ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e não aplicabilidade da Lei do Superendividamento por falta de regulamentação.

Durante a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes. Posteriormente, a parte autora não apresentou impugnação à contestação e foi intimada a adequar o valor da causa, o que ensejou decisão de saneamento.

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração contra a decisão que manteve o curso do processo, alegando ausência do plano de pagamento. Ainda antes do julgamento, a Defensoria Pública passou a atuar nos autos em substituição ao advogado anteriormente constituído.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não apresentou o plano voluntário de pagamento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo esse documento essencial à regular instauração do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021. Segundo o juízo a quo, a ausência de tal peça comprometeria o contraditório, a ampla defesa dos réus e a eficácia da audiência de conciliação, culminando no julgamento do mérito em desfavor do autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade do julgamento de improcedência da demanda por ausência de apresentação de plano voluntário de pagamento em ação ajuizada sob os ditames da Lei n. 14.181/2021, especialmente diante da ausência de intimação específica para suprir tal omissão.

A Lei n. 14.181/2021, que incluiu o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, instituiu novo rito processual para o tratamento do superendividamento de consumidores pessoas naturais de boa-fé, estabelecendo regras específicas para repactuação de dívidas com múltiplos credores, observando o mínimo existencial.

De acordo com o § 1º do art. 54-A do CDC,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

O procedimento contempla fase conciliatória e contenciosa, exigindo, desde a inicial, a apresentação de plano de pagamento que permita a análise das dívidas e a viabilidade da repactuação.

No entanto, a ausência de tal plano na inicial não pode conduzir, de imediato, à extinção do feito com julgamento de mérito ou à improcedência, sem que se oportunize à parte a correção da irregularidade, sob pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à instrumentalidade das formas.

Com efeito, o art. 321 do CPC dispõe que “o
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Além disso, o art. 10 do mesmo diploma legal estabelece que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A ausência de intimação específica para suprir omissão quanto ao plano de pagamento, considerada essencial à subsistência da pretensão, configura evidente cerceamento de defesa e afronta direta ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem sequer intimou o autor para suprir a irregularidade identificada, o que conduziu à prolação de sentença de improcedência fundada exclusivamente na ausência do plano, sem que se observasse o rito previsto para saneamento da petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a concessão de prazo para emenda da petição inicial, quando esta apresentar defeitos sanáveis.

Logo, forçoso reconhecer que a sentença combatida incorreu em error in procedendo, por não ter observado o disposto nos arts. 321 e 10 do CPC, razão pela qual deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao autor emendar a petição inicial, apresentando o plano voluntário de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença proferida nos autos e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o autor seja regularmente intimado para suprir a omissão apontada, com a apresentação do plano voluntário de pagamento, em conformidade com os ditames da Lei n. 14.181/2021, prosseguindo-se regularmente o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026